Tribunal: CARF
Processo: 11330.000599/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000599/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.102 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
CROWN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2006
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
REPLEG.
INEXISTÊNCIA.
SÚMULA 88 DO CARF.
O RepLeg não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comporta discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
tendo finalidade meramente informativa.
CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
A lide se estabelece na impugnação. Não se conhece das alegações recursais
que não tenham sido prequestionadas na impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por falta de prequestionamento das alegações recursais em sede de
impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000599/2007-41
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.102 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000599/2007-41

Relatório
O Auto de Infração DEBCAD 37.076.205-3 (fls. 3/29), lavrado em 08/03/2007,
constituiu o crédito tributário de R$ 33.090,30, acrescido de multa e juros de mora, referente às
contribuições devidas à Seguridade Social correspondentes à parte dos segurados empregados,
da parte da empresa, da parte para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e de outras
entidades (FNDE, Sesi, Senai, Incra e Sebrae) incidente sobre a remuneração dos segurados
empregados, do período compreendido de 01/2003 a 01/2006, com fundamento no Relatório da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 65/70).
A Autoridade Tributária destaca que o fato gerador é a remuneração arbitrada,
obtida por aferição indireta, com base nos valores das folhas de 12 e 13/2005, em função da não
apresentação da contabilidade e da folha de pagamento da competência 01/2006.
A ciência do lançamento ocorreu em 14/03/2007 (cfe. AR à fl. 77), tendo o
Contribuinte protocolado pedido de suspensão de prazo (fl. 89).
A Delegacia de Julgamento rejeitou o requerimento do Impugnante e julgou ser
procedente o lançamento mediante a técnica da aferição indireta, no Acórdão 12-16.261, de
27/9/2007 (fls. 159/167).
A decisão de primeira instância apenas chegou ao conhecimento do Recorrente
em 24/04/2008 (cfe. AR à fl. 175), tendo este apresentado o competente recurso voluntário (fls.
183/197) em 26/05/2008 (fl. 181).
Suas razões consistem em:
a) Necessidade de exclusão dos corresponsáveis por ausência de irregularidade
perpetrada por seus diretores;
b) Nulidade da autuação por ausência da indicação específica de seu
fundamento legal;
c) Descabimento da aferição indireta.
Sem contrarrazões.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Exclusão dos Corresponsáveis
O Relatório de Representantes Legais (RepLeg), onde estão os nomes de IB
Participações S/A e Pedro Paulo Basílio Pereira de Souza, tem caráter meramente informativo e
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.102 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000599/2007-41

não possui o condão de atribuir responsabilidade tributária às pessoas nele relacionadas, como o
Recorrente acredita haver ocorrido.
Citado entendimento está referendado na Súmula CARF no 88:
A Relação de Co­Responsáveis ­ CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais –
RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Ausência de Prequestionamento
Como a impugnação falhou em apresentar, especificamente, os motivos de fato e
de direito em que a defesa fundamentou sua irresignação contra o lançamento, naturalmente não
houve o prequestionamento das matérias preliminares e de mérito. Este fato pode ser ratificado a
partir da leitura da parte final da impugnação:
A empresa autuada não possui meios de produzir a sua defesa no presente auto de
infração, tendo em vista, que no dia 09 de junho de 2006 a Policia Federal por ordem do
MM. Juizo da 4a vara federal criminal da seção judiciária do Rio de Janeiro, que
determinou nos autos da ação de busca e apreensão de n° 2006.51.01.513747-8 a
realização uma diligência de busca de apreensão de todos os seus documentos fiscais,
contábeis, cadastros de funcionários, recibos de pagamento de impostos e taxas,
computadores e etc.
Tal situação é comprovada pela leitura do auto de apreensão em anexo.
Pelo exposto, a empresa autuada, impedida de produzir a sua defesa, requer a suspensão
do prazo para a apresentação de sua defesa da autuação, com a prorrogação do prazo
para a apresentação de defesa até que o d. juízo da 4a vara criminal federal se digne a
restituir os documentos tão necessários para a elaboração de sua impugnação. Ou, caso
seja indeferido o pedido de prorrogação do prazo a empresa-autuada nega
veementemente que tenha cometido qualquer infração legal, conforme se comprovará
através das provas documentais, pericial e testemunhal. (grifei)
A apreensão da documentação fiscal e contábil do Recorrente não era óbice
intransponível à elaboração de impugnação onde poderia ser alegada defesa de cunho processual
e/ou mérito, inclusive enumerando eventuais nulidades. No mais, nada lhe impediria de obter
cópias reprográficas da documentação apreendida perante o Juízo penal competente ou inclusive
de requerer a produção probatória em momento posterior à impugnação, como permitido nos
casos de força maior.
No caso corrente, o Recorrente arguiu, preliminarmente, a nulidade da autuação
por vício na motivação / fundamentação do lançamento e a improcedência por descabimento da
técnica da aferição indireta, razões que poderia, caso assim desejasse, suscitar desde o protocolo
da impugnação, tendo optado por trilhar, entretanto, uma negativa geral que invariavelmente tem
reflexo processual na análise recursal.
Dessa forma, a esta Colenda Turma impende não conhecer a matéria tratada, pois,
do contrário, haveria ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. A jurisprudência é
unânime neste sentido:
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.102 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000599/2007-41

RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONHECIMENTO.
ALEGAÇÕES.
PREQUESTIONAMENTO. IMPUGNAÇÃO. O conhecimento das alegações trazidas
no recuso voluntário exige o seu prequestionamento em sede de impugnação. (Acórdão
no 2402-007.402, de 6/6/2019)
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. Não é passível de conhecimento
perante a segunda instância de julgamento a matéria não prequestionada em sede de
impugnação, restando caracterizada inovação recursal. (Acórdão 2402-007.388, de
6/6/2019)
CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. A lide se estabelece na impugnação.
Não se conhece das alegações recursais que não tenham sido prequestionadas na
impugnação. (Acórdão 2301-006.171, de 4/6/2019)
CONCLUSÃO
Meu voto é no sentido de NÃO CONHECER o recurso voluntário por falta de
prequestionamento das alegações recursais em sede de impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital